Tribunal: CARF
Processo: 13656.900153/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900153/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.202 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
DECKEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS TÉCNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO APÓS VENCIMENTO. MULTA DE
MORA. INCIDÊNCIA.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-
se somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração,
nos termos do art. 74, §§1o e 2o da Lei no 9.430/96. Não tendo sido os débitos
fiscais pagos ou compensados antes do vencimento do tributo, estão sujeitos à
multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO VENCIDO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900153/2010-76
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.202 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900153/2010-76

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-60.708,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade que contestou o Despacho Decisório emitido eletronicamente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas/MG.
O PER/DCOMP no 38646.78891.291106.1.3.01-4893, referente ao saldo credor
do IPI do 2o trimestre de 2005, foi parcialmente homologado pela unidade de origem, uma vez
que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 31/10/2017 (Aviso de Recebimento de e-fls. 109-110), apresentando o Recurso
Voluntário de e-fls. 113-116 em data de 29/11/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de e-fls. 112) pelo qual pediu a reforma da decisão recorrida e homologação integral do
PER/DCOMP, o que fez sob o argumento de impossibilidade de cobrança de acréscimos
moratórios.
Através do Despacho de e-fls. 124 o processo foi encaminhado para sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
2.1. Conforme relatório, o presente litígio tem por objeto o PER/DCOMP no
38646.78891.291106.1.3.01-4893, referente ao saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2005, cuja
compensação resultou em saldo devedor remanescente, como abaixo reproduzido:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 205.078,34
- Valor do crédito reconhecido: R$ 205.078,34
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.202 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900153/2010-76

O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
2.2. A Recorrente pediu pela reforma da decisão recorrida, o que fez alegando a
impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios, considerando os seguintes argumentos:
i)
Não há falar em insuficiência de créditos para compensação integral, em razão da
suposta incidência de juros e acréscimos moratórios que não teriam sido
computados.
ii)
A atualização apenas dos débitos na compensação enseja enriquecimento sem
causa do Fisco, uma vez que, da mesma forma que são atualizados nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430/96, também o devem ser os créditos do contribuinte
reconhecidos na compensação.
iii)
A partir do protocolo do respectivo pedido de ressarcimento, por imposição dos
princípios constitucionais da isonomia e da moralidade, nada mais justo que à
contribuinte titular do direito ao crédito de IPI, garanta-se o direito à atualização
monetária pela SELIC, nesse período, nos moldes aplicáveis na cobrança,
restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais.
2.3. A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório de e-fls. 43, conforme
conclusão abaixo colacionada:
O que motivou a homologação apenas parcial das compensações foi o fato de que,
conforme consulta ao Detalhamento da Compensação do Despacho Decisório em
anexo, por ocasião da transmissão do PER/DCOMP, os débitos objeto de compensação
já estavam vencidos e sobre eles incidiram acréscimos moratórios que são os mesmos
que seriam exigíveis se o contribuinte pagasse no lugar de compensar.
Cabe lembrar que a extinção do crédito tributário, mediante entrega e homologação da
DCOMP, está claramente estabelecida nos §§ 1o e 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
que aqui se reproduz para maior clareza:
(...)
A incidência de multa e juros de mora encontra amparo legal no art. 61 da Lei no
9.430/96, que assim estabelece, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.

(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Feito o encontro de contas entre crédito e débitos e a imputação dos valores
correspondentes a principal, multa e juros de mora, conforme o detalhamento da
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.202 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900153/2010-76

compensação, restou insuficiência de crédito para quitar a totalidade do débito e seus
acréscimos moratórios.
2.4. Com relação à alegada impossibilidade de cobrança de acréscimos
moratórios, cumpre observar que o débito indicado pela Recorrente já estava vencido por
ocasião da transmissão do PER/DCOMP.
Como se posiciona o Doutrinador Luciano Amaro1, a compensação, quando
couber, é modo alternativo de satisfação do débito tributário. Nestes casos, o sujeito passivo da
obrigação tributária tem a faculdade legal de extingui-la por compensação, nos termos do que for
previsto pela lei.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-se
somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração, nos termos do art. 74,
§§1o e 2o da Lei no 9.430/96.
Todavia, para fins de quitação de débito tributário em aberto, devem incidir os
encargos legais (juros de mora e multa de mora), que passam a integrar o crédito em favor da
Fazenda Pública.
Os acréscimos moratórios são previstos pelo art. 161 do Código Tributário
Nacional2.
Por sua vez, a cobrança dos acréscimos decorrentes dos débitos vencidos por ocasião
da transmissão do pedido é prevista pelo artigo 61 do mesmo Diploma Legal, que assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de
1998) (sem destaque no texto original)
Aplica-se neste caso a Súmula CARF no 4, que assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de

1 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 389.
2 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.202 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900153/2010-76

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais, observo que o crédito deferido foi efetivamente utilizado pela
Recorrente em sua compensação, permanecendo o litígio tão somente sobre aqueles
considerados indevidos, e cuja glosa está sendo mantida por este voto.
Portanto, está correta a decisão recorrida ao concluir que, feito o encontro de
contas entre créditos e débitos e a imputação dos valores correspondentes a principal, multa e
juros de mora, conforme o detalhamento da compensação, restou a insuficiência de créditos para
quitar a totalidade do débito e seus acréscimos moratórios.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital